Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-77.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000412-77.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE DEPÓSITOS DE FGTS, FÉRIAS E ABONO NATALINO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO SELETIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS QUANTO SERVIÇO EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO CONTRATO. DURAÇÃO TOTAL DAS CONTRATAÇÕES INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. COMPATIBILIDADE DA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS TEMAS 916 E TEMA 551 DO STF. PRECEDENTES DO PRÓPRIO STF. CONTRATAÇÃO QUE EMBORA NULA FOI REALIZADO A TÍTULO PRETENSAMENTE TEMPORÁRIO CONFORME PROVA DOS AUTOS. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIRETO DA AUTORA. DIFERIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA A LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO À EC. Nº 113/2021
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000412-77.2022.8.05.0268
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE URANDI
e Apelado
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator